Tribunal: TJDFT
Processo: 0713193-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0713193-21.2023.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: JAKELINE BARBOSA MONTENEGRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DESPACHO Ao recorrido para, querendo, oferecer contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. Brasília/DF, 22 de novembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora